Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO BANCÁRIO. USO POR TERCEIROS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEXO CAUSAL. CULPA CONCORRENTE. TRANSAÇÃO ATÍPICA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a instituição bancária a restituir ao autor o valor equivalente a 50% do prejuízo sofrido, a título de danos materiais, em razão da culpa concorrente entre as partes, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, em decorrência de fraude bancária.
2. Na origem o autor ajuizou ação de reparação de danos morais e materiais. Narrou que no dia 30/12/2023, em razão de conexão de voo na cidade de São Paulo, foi a um estabelecimento comercial e realizou uma compra no valor de R$ 30,00. Informou que ao tentar efetuar o pagamento via cartão de débito, foi informado pelo caixa do estabelecimento que a máquina estava sem sinal, momento em que solicitou que a operação fosse repetida. Noticiou que após algumas tentativas infrutíferas, efetuou o pagamento em espécie e deixou o local. Relatou que no trajeto de retorno ao aeroporto, acessou o aplicativo do banco percebeu a realização de 6 (seis) transferências, todas para a mesma pessoa, nos valores de R$ 999,99, R$ 980,00, R$ 975,00, R$ 967,00, R$ 955,55 e R$ 40,00, entre 23h54 e 23h56, no valor total de R$ 4.917,54 (quatro mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos). Aduziu ter tentado transferir seu saldo restante para outra conta de sua titularidade, porém não conseguiu fazer a operação via aplicativo, sob a justificativa de motivos de segurança. Asseverou ter entrado em contato com o banco por meio do SAC, obtendo a informação de que somente poderia realizar a contestação 2 dias após os fatos. Requereu a condenação da instituição bancária em danos materiais no valor de R$ 4.917,54 (quatro mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos), atualizados desde o evento danoso e a condenação em indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recursos próprios, regulares, tempestivos. Preparo recolhido pela parte requerente (ID 64329452). Ofertadas contrarrazões pela instituição bancária (ID 64329455).
4. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a instituição bancária interpôs recurso inominado, porém deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal, comprovando tão somente o recolhimento das custas iniciais (ID 64329443), restando deserto o recurso.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade integral da Instituição Financeira pelas transações não reconhecidas na conta de titularidade do autor, afastando-se a culpa concorrente, e na majoração do valor da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, o requerente afirma que a sentença proferida é "extra petita", posto que em nenhum momento foi levantada a tese da culpa concorrente. Subsidiariamente, sustenta não ter ocorrido a culpa concorrente, posto que o fator determinante que resultou o golpe foi a falha no sistema de segurança da instituição financeira, devendo o banco arcar com os prejuízos sofridos pelo requerente. Aduz que a clonagem de seu cartão o submeteu a constrangimento ilegítimo, decorrente única e exclusivamente da falha nos sistemas de segurança da instituição financeira. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de danos materiais.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. A sentença se caracteriza com extra petita quando o juiz decide algo fora dos limites do que foi pedido pelas partes no processo. Em outras palavras, a decisão extrapola os pedidos formulados na ação, violando o princípio da congruência. No caso em exame, o provimento dado está dentro dos limites do pedido. Eventual fundamento diverso daquele apresentado pelas partes – culpa concorrente – não macula o julgado.
9. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ, nos termos da Súmula 479, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No entanto, a responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada quando ficar comprovado a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não ocorreu na hipótese.
10. No caso dos autos, o autor relata que realizou uma compra no valor de R$ 30,00 (trinta reais), tentando efetuar o pagamento com cartão de débito, ocasião em que o caixa informou que a máquina estava sem sinal, pedindo que a operação fosse repetida. Após algumas tentativas, todas supostamente sem sucesso, com a máquina acusando falha no sinal de internet, o autor efetuou o pagamento em dinheiro e foi embora, somente percebendo as transações, quando já havia saído do local e se deslocava ao aeroporto. Em que pese a defesa mencionar que o autor alegou a existência de clonagem do cartão e no mesmo sentido ter fundamentado o juízo “a quo”, não há elemento dos autos que indiquem a ocorrência do aludido fato. Pelos elementos dos autos, tem-se que se foram efetivadas as transações quando das supostas “tentativas infrutíferas” por falta de sinal da maquininha de pagamento via cartão, sendo o autor vítima de estelionato direto, o que, em tese afastaria o nexo causal e, por conseguinte, a responsabilidade objetiva da instituição bancária.
11. A prova documental produzida nos autos, no entanto, é suficiente à comprovação da falha na prestação do serviço em outro aspecto. A realização de 6 compras seguidas, de valores aproximados, em um único estabelecimento e realizados em curto intervalo de tempo – 2 minutos, são fortes indicativos de fraude. Evidente que as transações bancárias realizadas pelo fraudador ocorreu em dissonância com o perfil da cliente. A movimentação bancária completamente atípica deve ser objeto de identificação pelo banco, conforme decisão recente do STJ, conforme REsp 2.052.228: A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Configurada culpa concorrente, deve o prejuízo ser dividido igualmente entre a consumidora e a instituição bancária.
12. A existência de dano moral passível de indenização não constitui matéria devolvida, mas apenas o valor fixado na origem. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente. Sentença mantida neste aspecto.
13. Recurso da instituição bancária não conhecido. Recurso do consumidor conhecido e não provido.
14. Recolhidas as custas processuais. Sem honorários em face da sucumbência recursal recíproca.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.